Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-16.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000869-16.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), FRANCISWALDO FONSECA DA SILVA - CPF: 473.960.751-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS – SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL – FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) DO MONTANTE INTEGRAL PARA RECOLHIMENTO IMEDIATO – VALOR REMANESCENTE AO FINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada documentalmente a incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa judiciária e de custas judiciais, é admissível a fixação de percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral para recolhimento imediato, postergando-se o valor remanescente para o final do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
FRANCISWALDO FONSECA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1025356-93.2020.8.11.0002, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,

indeferiu o pedido
de concessão de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais o agravante defende que apresentado o pedido de gratuidade acompanhado da declaração de pobreza, há presunção legal, devendo o juiz prontamente deferir os benefícios ao seu requerente, excetuados os casos em que, nos autos, haja elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais.

Aduz, ainda, que após os descontos legais que incidem sobre seu salário base, restam R$ 3.975,32 (três mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) para prover o sustento dos dependentes, esposa e filho menor, tendo que arcar com todas as despesas do lar através da remuneração auferida na condição de Guarda Municipal.

Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para deferir a gratuidade da justiça almejada (id. 65284981).

Efeito suspensivo não concedido (id. 72083497).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 79580953).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar nos autos diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 80501457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
FRANCISWALDO FONSECA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1025356-93.2020.8.11.0002, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,

indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Para melhor elucidação dos fatos, trago a baila trecho da decisão objurgada:

“
No caso dos autos, foi oportunizado à parte autora a comprovação da hipossuficiência econômica, possibilitando a melhor análise do pedido de concessão da justiça gratuita.

O autor, a seu turno, limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência, holerites, fichas financeiras (2019 a 2020), declaração de vínculo funcional, IRPF (exercícios 2019 e 2020), faturas de energia elétrica, fatura de água e telefonia fixa.

Embora o autor declare ser hipossuficiente econômica, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza tem presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado zelar pela igualdade de tratamento às partes e prevenir o abuso de direito. [...]

Deste modo, não é crível que o magistrado, quando da análise do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, tenha que presumir que o autor da ação não tem condições de pagar as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, de posse apenas de alguns holerites e faturas de energia, água e telefone.

Nesse sentido, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, atribuindo sua responsabilidade ao Poder Judiciário, inviabilizando, portanto, a concessão da justiça gratuita
” (id. 65284999).

Adiante, quando da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, foi consignado que o agravante possui rendimentos mensais tributáveis no importe bruto de R$ 5.888,24 (cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme documentação em anexo (id. 65284984), razão pela qual o pedido fora indeferido naquela oportunidade.

No entanto, em melhor análise dos autos, verifica-se que após os descontos legais que incidem sobre salário base do recorrente, restam apenas R$ 3.975,32 (três mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) para prover o sustento dos dependentes, esposa e filho menor, tendo que arcar com todas as despesas do lar através da remuneração auferida na condição de Guarda Municipal.

Por isso, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento imediato das custas e despesas processuais. Veja-se:

“
[...] Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]
”.

(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

Desse modo, impor o pagamento integral das custas processuais ao agravante, resultaria, indiretamente, no impedimento de acesso ao Poder Judiciário ou na imposição de sacrifício financeiro ao jurisdicionado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
(...)

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais, é admissível a fixação de percentual de cinco por cento (5%) sobre o montante integral para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo. Recurso provido em parte
”.

(N.U 1004842-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Logo, faz-se necessária a adoção de uma solução adequada para a questão, sendo que, a meu ver, depois de sopesar as circunstâncias presentes nos autos, mostra-se razoável fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final do processo.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, para determinar o imediato recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral, postergando o valor do saldo remanescente para o final do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021